Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL PARA RESPOSTA. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. MULTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RETIRADA DO VEÍCULO DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de busca e apreensão, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; determinou a abertura de prazo para a apresentação da defesa a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação; alertou a parte autora da possibilidade de condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, no caso de improcedência da ação; bem como proibiu a retirada do bem do Distrito Federal, bem como a alienação deste sem previa autorização do juízo. 1.1. O recorrente pede que seja afastada a aplicação da multa; permitida a remoção do imóvel da unidade da federação 5 dias após a apreensão caso não haja o pagamento; bem como conte o prazo para a resposta a partir do momento da efetiva apreensão do bem.
2. O artigo 3o, §3o, do Decreto 911/69 deve ser interpretado juntamente com o artigo o art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual o prazo começa a correr, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido. 2.1. “(...) Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. (...) ”. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
3. A pretensão de que a multa seja afastada carece de interesse recursal, pois a penalidade não foi aplicada na decisão agravada. O magistrado apenas realizou o alerta da possibilidade de aplicação da penalidade, no montante de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, caso preenchidas as hipóteses do artigo 3o, §6o, do Decreto Lei 911/69.
4. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 4.1. Jurisprudência: “A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017)
5. Decisão reformada em parte, para permitir ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, advertindo à parte autora para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo a quo.
6. Recurso parcialmente provido.